Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-24.2019.8.26.0493
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal do representante do Ministério Público – Descumprimento das condições impostas para a fruição do regime aberto – Sentenciado detido no período noturno – Ausência de justificativa – Prática de falta grave – Necessidade de regressão ao regime semiaberto – Recurso de agravo em execução provido, com determinação.